Tribunal: TJSP
Processo: 1033341-74.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033341-74.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CHALLENGER COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033341-74.2019.8.26.0053/50000 -
2
VOTO No 18.207
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033341-74.2019.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: CHALLENGER COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por CHALLENGER COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., objetivando
sanar omissão que entende existente no acórdão de fls. 360/372 que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ora embargada.
Alega o embargante que o V. acórdão, por
equívoco, foi omisso em relação aos seguintes artigos: art. 150, §7o da
Constituição Federal; art. 66 - B, Lei no 6.374/1989; art. 37, da Constituição
Federal; art. 150, IV, da Constituição Federal; Art. 166 - A e 170, do Código
Tributário Nacional; e Art. 141 e 429 do Código de Processo Civil. Pretende
sejam aclaradas as omissões apontadas e, como decorrência sejam
atribuídos aos Embargos de Declaração excepcionais efeitos modificativos,
para o fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora
Embargada.
É o relatório.
2. O que na realidade pretende o Embargante é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033341-74.2019.8.26.0053/50000 -
3
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033341-74.2019.8.26.0053/50000 -
4
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (STJ
EDcl no REsp
1224926/PR

Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques j. 21/06/2011.)
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam
à
parte,
ou
praticar
exercício
exegético em torno deste ou daquele preceito de
lei, visando novos recursos, sob pena de o
Tribunal ter que proferir um acórdão para dirimir a
questão posta a reexame e outro para satisfazer
a parte, segundo o enfoque que entende deva ser
dado ao mesmo reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000,
antigo no 235.927-5/0-01, Rel. Des. Rui Stoco, j.
30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033341-74.2019.8.26.0053/50000 -
5
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator